Tribunal: TJBA
Processo: 8071769-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071769-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS, ESTER DE FREITAS SANTOS

AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO SUPERVENIENTE DAS PARCELAS APONTADAS COMO INADIMPLIDAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinou a inclusão de restrição no RENAJUD e autorizou a consolidação da propriedade após cinco dias. O agravante requer a revogação da liminar, o reconhecimento da inexistência de mora, a restituição do veículo e a condenação do agravado em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o pagamento das parcelas vencidas, realizado antes da execução da liminar, descaracteriza a mora necessária à busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969;
(ii)
estabelecer se a conduta omissiva do credor, que não informou o pagamento ao juízo de origem, autoriza ou não a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento integral das parcelas 29, 30 e 31, realizado antes da execução da medida, supera a mora que fundamentou a busca e apreensão, retirando-lhe o suporte jurídico.

4. A validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, conforme o Tema 1.132 do STJ, não impede o reconhecimento de que o pagamento superveniente extingue o inadimplemento.

5. A omissão do credor em informar ao juízo a quitação do débito afronta a boa-fé objetiva, o dever de cooperação processual e a lealdade contratual (CC, arts. 113 e 422; CPC, art. 6º), configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6. A jurisprudência estadual reconhece que a busca e apreensão não subsiste quando, ao tempo de sua execução, não há mais mora, sobretudo se o credor concorre para a manutenção indevida da medida (TJBA, Apelação Cível nº 8102237-55.2023.8.05.0001).

7. O perigo de dano se evidencia pela essencialidade do veículo para subsistência do agravante, não havendo risco de dano reverso ao credor, diante da regularização do débito.

8. A condenação por litigância de má-fé exige prova robusta de dolo processual (CPC, art. 80), o que não se verifica no caso concreto.

9. O provimento do recurso autoriza a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8071769-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante

ANDRE DOS SANTOS NASCIMENTO
e como parte agravada
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A,
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente